Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751320-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANISSON ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto a petição ID 63008278, uma vez que a suspensão do curso processual (ID 59851228) ocorreu em virtude da interposição da reclamação (processo no 0719169-23.2024.8.07.000). Destaca-se que, nos presentes autos, já houve a entrega completa da prestação jurisdicional. Assim, o pedido de desistência deverá ser apresentado nos autos da própria reclamação, não podendo este juízo homologar a referida desistência. Brasília, 19 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal